Tribunal: TJSP
Processo: 1000434-80.2024.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Acidente de trânsito – Culpa concorrente do autor e dos réus – Evento danoso que foi causado pela imobilização do automóvel do apelante sem que fossem tomadas providências quanto à colocação do triângulo e ao necessário acionamento das luzes (pisca-alerta), como previsto no art. 46 do CTB e na Resolução 36/98 do Contran e pela

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Acidente de trânsito – Culpa concorrente do autor e dos réus – Evento danoso que foi causado pela imobilização do automóvel do apelante sem que fossem tomadas providências quanto à colocação do triângulo e ao necessário acionamento das luzes (pisca-alerta), como previsto no art. 46 do CTB e na Resolução 36/98 do Contran e pela presunção de culpa do autor decorrente de colisão de seu veículo na traseira do automóvel do recorrente – Divisão desproporcional quanto à responsabilidade pelos danos materiais que levou em conta o maior grau de culpa do motorista do veículo do apelante – Sentença mantida – Recurso desprovido.